Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, fixada a desnecessidade de suspensão do feito por alegada prejudicialidade relacionada a ação penal, bem definido que “ao contrário do alegado pelo apelante, não há controvérsia sobre a existência de desvio de energia elétrica na unidade consumidora (UC) de número 1255421, em nome de RUBENS PAULINO NETO. Conforme definido em sentença, “após vistoria, realizada em 23/02/2022, na unidade consumidora de número 1255421, foi expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção de número 120.737, em que foram constatadas irregularidades no equipamento de medição de energia” (ID63917128, p. 03).Veja-se que até mesmo pelo “LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA” (ID 63917112), juntado aos autos pelo apelante, concluído que “há constatação de desvio de energia referente a identificação 2031265-2, em nome de Rubens Paulino Neto” (ID 63917112, p. 39)”.
3. Destaca-se, por fim, que aqui o ponto sobre o qual não reside qualquer controvérsia é o “desvio de energia elétrica na unidade consumidora” relacionada ao apelante/embargante; se tal fato acabar por constituir furto ou outro crime contra o patrimônio isto não afetará a conclusão nesta seara cível de que houve desvio de energia elétrica na unidade consumidora relacionada ao embargante.
4. Como se vê, nenhum vício pode ser reconhecido, mera pretensão de rediscutir o julgado, o que extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.